Tribunal: TJSP
Processo: 2119551-13.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APRESENTAÇÃO DE QUESTÃO TRATADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JÁ APRECIADOS E REJEITADOS POR UNANIMIDADE - Embargos de declaração não conhecidos, com imposição de multa por litigância de má-fé.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2119551-13.2018.8.26.0000/50002, da Comarca de Caçapava, em que é embargante CPV
HOMES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, é embargado TORRES
ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram dos
embargos de declaração, com aplicação de multa. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E MARINO NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2119551-13.2018.8.26.0000/50002 -Voto no
2
VOTO N° 30.246
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 2119551-13.2018.8.26.0100/50002
COMARCA: CAÇAPAVA 1a V. JUDICIAL
EMBARGANTE: CPV HOMES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
EMBARGADA: TORRES ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
APRESENTAÇÃO DE
QUESTÃO TRATADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
JÁ APRECIADOS E REJEITADOS POR UNANIMIDADE -
Embargos de declaração não conhecidos, com imposição de multa
por litigância de má-fé.
Vistos...
Embargos de declaração opostos contra o v. Acórdão
que, por votação unânime, rejeitou os embargos de declaração
anteriores opostos pela empresa executada (fls. 06/09 do
incidente no 50001).
A empresa executada insiste que no julgamento de
seus embargos de declaração anterior não foi suprida a
questão que denomina “erro material” dos efeitos da execução
serem superiores ao do próprio executado. Persegue, assim, o
acolhimento
dos
embargos
de
declaração
com
efeitos
infringentes e com prequestionamento da matéria (fls. 01/07
do incidente no 50002).
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido.
A questão ora trazida pela empresa embargante já
foi suficientemente examinada pelos embargos de declaração no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2119551-13.2018.8.26.0000/50002 -Voto no
3
2119551-13.2018.8.26.0100/50001,
que
foram
rejeitos
por
unanimidade de votos desta C. 11a Câmara de Direito Privado.
Não se pode admitir a oposição de ilimitados
embargos de declaração, sob a mesma fundamentação, a fim de
se obter a inversão do julgamento.
Ademais, quanto à pretensão de prequestionamento, o
previsto no artigo 1025 do Código de Processo Civil atende
aos interesses da embargante.
Pelo exposto, não se conhece dos embargos de
declaração, condenando a empresa embargante à multa de 2%
sobre o valor da execução por litigância de má-fé, revelada
na
interposição
de
recurso
com
intuito manifestamente
protelatório.
WALTER FONSECA
Relator